Tribunal: TJES
Processo: 0034866-07.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034866-07.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAMPOFERTIL COMERCIO LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRMÃ DE SÓCIO DE EMPRESA PARTICIPANTE. NÃO INTEGRANTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI N. 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública (art. 11, da Lei n. 8.429/92). Sustentou-se que Ipoliane, na condição de Gerente de Apoio Escolar, teria favorecido a empresa de seu irmão ao aprovar alteração no projeto básico de procedimento licitatório, o que teria resultado na desclassificação de concorrentes e beneficiado indevidamente a empresa de seu irmão. A sentença afastou a configuração de improbidade por ausência de provas do dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da Gerente de Apoio Escolar, ao aprovar alteração no projeto básico de licitação caracteriza ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, à luz da nova exigência de dolo específico introduzida pela Lei n. 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de ato de improbidade administrativa por ofensa a princípios exige, conforme nova redação da Lei n. 8.429/92, a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente público.

A prova dos autos revela que as amostras enviadas ao setor coordenado por Ipoliane eram identificadas apenas por numeração de lotes, sem menção ao nome das empresas participantes, o que inviabiliza a certeza de que ela sabia a quem pertenciam.

A relação de parentesco entre a servidora e o sócio da empresa participante não basta, por si só, para caracterizar dolo específico exigido por lei, notadamente na ausência de elementos probatórios que evidenciem intenção deliberada de beneficiar o irmão.

O novo regime jurídico da improbidade administrativa, aplicável aos processos em curso conforme jurisprudência do STJ, exige a demonstração concreta do fim ilícito pretendido pelo agente público, o que não se verificou no caso concreto, não bastando a presunção de que a servidora soubesse de quais empresas eram as amostras apresentadas para aprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92 (com redação da Lei n. 14.230/2021), exige a comprovação de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

A simples relação de parentesco entre servidor não pertencente à comissão de licitação e sócio de empresa participante do certame não configura, por si só, prova de dolo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 8.429/1992, arts. 1º, §§ 2º e 3º, e 11, §§ 1º e 2º (com redação da Lei n. 14.230/2021)

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.107.601-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 23.04.2024 (Info 809)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0034866-07.2016.8.08.0024

Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelados:
CAMPOFERTIL COMERCIO LTDA ME, DELTO BRAGA DUTRA e IPOLIANE BRAGA DUTRA

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença de id. 12225117, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES - Comarca da Capital, nos autos da ação civil de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de CAMPOFERTIL COMERCIO LTDA ME, DELTO BRAGA DUTRA e IPOLIANE BRAGA DUTRA, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido improcedente para absolver os réus dos atos narrados na inicial.

Nas razões recursais de id. 12225119, o apelante sustenta em síntese que:
a)
Ipoliane Braga Dutra, como servidora, jamais poderia intervir no procedimento licitatório sabendo que a empresa de seu irmão era participante;
b)
é razoável pressupor que Ipoliane saberia a qual lote as amostras de seu irmão pertenciam;
c)
a interferência de Ipoliane não foi meramente formal e foi consciente, pois sua aprovação da alteração do quantitativo do novo projeto básico desclassificou os demais participantes;
d)
o juízo de origem equivocou-se na análise das provas, pois a mera afirmação de Delto de que trabalhava somente na parte de vendas foi suficiente para afastar sua responsabilidade, sem qualquer comprovação; e
e)
a sentença contrariou o art. 37, "caput", da CF, os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, e o art. 155, XI, da Lei de Licitações.

Contrarrazões apresentadas no id. 12225121.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0034866-07.2016.8.08.0024

Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelado
s
:
CAMPOFERTIL COMERCIO LTDA ME, DELTO BRAGA DUTRA e IPOLIANE BRAGA DUTRA

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os apelados praticaram ato de improbidade administrativa, em especial a violação aos princípios da administração pública.

O Ministério Público ajuizou a ação de improbidade administrativa com base na alegação de que a apelada Ipoliane Braga Dutra, na condição de Gerente de Apoio Escolar, aprovou a alteração do quantitativo de um novo projeto básico em procedimento licitatório, o que teria desclassificado outros participantes e beneficiado a empresa Campofertil Comércio Ltda. ME, da qual seu irmão, Delto Braga Dutra, é sócio. Embora a licitação tenha sido posteriormente anulada, o Ministério Público sustenta que a conduta de Ipoliane configurou ato de improbidade administrativa, pois houve favorecimento à empresa de seu irmão e violação aos princípios da administração pública.

A sentença de primeira instância julgou a demanda improcedente, por entender que Ipoliane não participava efetivamente do procedimento de licitação e não tinha condições de saber a quem pertenciam as amostras, pois estas possuíam apenas a identificação do lote. Além disso, afastou a responsabilidade de Delto Braga Dutra, considerando sua afirmação de que sua irmã Denize Dutra cuidava da parte de licitações, e ele era responsável apenas pelas vendas.

É relevante consignar que, mesmo que a apelada Ipoliane Braga Dutra não fizesse parte da comissão de licitação, tal fato não a impede de, em tese, influenciar na escolha do vencedor do pregão, considerando sua posição como Gerente de Apoio Escolar e a aprovação de alteração do quantitativo do projeto básico.

Todavia, para a configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, é exigida a comprovação do dolo específico, ou seja, a intenção livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente.

É cediço que, antes da Lei n. 14.230/2021, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirmava que o dolo genérico era suficiente para a configuração da conduta ímproba, não se exigindo dolo específico para sua tipificação. Contudo, esse entendimento foi superado pelo novo § 2º do art. 1º da Lei de Improbidade Administrativa, que considera dolo
“a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

Reforça essa conclusão a previsão do § 3º do art. 1º da Lei de Improbidade Administrativa, que estabelece que
“o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Os §§ 1º e 2º do art. 11 da mesma lei também caminham no mesmo sentido, ao dispor que somente haverá improbidade administrativa quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Quanto ao direito intertemporal, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento de que é possível a aplicação da Lei n. 14.230/2021, com relação à exigência do dolo específico para a configuração do ato ímprobo, aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado
(
STJ. 1ª Turma.REsp 2.107.601-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 23/4/2024 (Info 809).

No caso dos autos, as provas produzidas, em especial o depoimento da testemunha Marlene Rosmann Bragatto, indicam que as amostras para avaliação chegavam ao setor de Ipoliane em caixas identificadas apenas por numeração de lotes, sem o nome das empresas participantes. Essa circunstância inviabiliza a afirmação contundente de que Ipoliane poderia saber qual era a amostra pertencente à empresa de seu irmão.

Em se tratando de exigência de dolo específico legalmente exigido, não basta a presunção de que Ipoliane poderia saber qual era a amostra pertencente à empresa de seu irmão. A mera relação de parentesco, por si só, também não é suficiente para caracterizar o dolo específico exigido para a imputação de improbidade, mormente quando há elementos que indicam a ausência de conhecimento sobre a origem das amostras e a separação física dos setores.

O que se conclui, portanto, é que as alegações do Ministério Público, embora relevantes, não foram corroboradas por provas robustas que demonstrem o dolo específico exigido pela legislação vigente.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.